Tribunal: TJES
Processo: 5016651-52.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA E INJÚRIA. VÍTIMA MULHER E FILHA MENOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREVALÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONEXÃO FÁTICA E CONTEXTUAL. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES em face do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES, visando definir a competência para processar medida protetiva de urgência decorrente de supostos crimes de ameaça e injúria praticados no âmbito doméstico e familiar contra mulher e sua filha menor. O juízo suscitante sustenta a competência da vara especializada na infância, enquanto o juízo suscitado declina sob o fundamento de que os fatos decorrem de violência de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a violência praticada contra a criança possui natureza autônoma ou se constitui desdobramento da violência de gênero contra a genitora; (ii) estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar medida protetiva quando há vítimas mulher e criança no mesmo contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJES nº 027/2023 determina que, quando a criança ou adolescente for vítima em decorrência de violência de gênero praticada contra a mulher, a competência permanece com o Juizado de Violência Doméstica e Familiar.

4. A competência da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente restringe-se às hipóteses em que os crimes são praticados exclusivamente contra menores.

5. A violência praticada contra a criança, embora grave, decorre do mesmo contexto de dominação e coação exercido contra a genitora, evidenciado pelo uso da pensão alimentícia como instrumento de submissão.

6. A centralização da competência no Juizado de Violência Doméstica evita decisões conflitantes e previne a revitimização das vítimas em múltiplos juízos.

7. O art. 13 da Lei nº 11.340/2006 estabelece a prevalência da Lei Maria da Penha sobre outros diplomas em casos de conflito normativo.

8. O STJ, no Tema Repetitivo 1186, fixa entendimento de que a condição de gênero feminino, mesmo em se tratando de criança ou adolescente, atrai a incidência da Lei Maria da Penha quando presente o contexto de violência doméstica e familiar.

9. A violência de gênero, enquanto elemento estruturante do caso, prevalece sobre a vulnerabilidade etária para fins de definição de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito conhecido e procedente.

Tese de julgamento
: 1. A existência de violência doméstica e familiar contra a mulher atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica mesmo quando há vítima criança ou adolescente no mesmo contexto fático. 2. A violência praticada contra a prole, quando decorrente da violência de gênero, não configura hipótese de competência exclusiva da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente. 3. A Lei Maria da Penha prevalece sobre normas específicas quando houver conexão com violência de gênero no âmbito familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 13; Resolução TJES nº 027/2023, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.015.598/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 06.02.2025; STJ, RHC 121.813/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016651-52.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA E INJÚRIA. VÍTIMA MULHER E FILHA MENOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREVALÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONEXÃO FÁTICA E CONTEXTUAL. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES em face do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES, visando definir a competência para processar medida protetiva de urgência decorrente de supostos crimes de ameaça e injúria praticados no âmbito doméstico e familiar contra mulher e sua filha menor. O juízo suscitante sustenta a competência da vara especializada na infância, enquanto o juízo suscitado declina sob o fundamento de que os fatos decorrem de violência de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a violência praticada contra a criança possui natureza autônoma ou se constitui desdobramento da violência de gênero contra a genitora; (ii) estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar medida protetiva quando há vítimas mulher e criança no mesmo contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJES nº 027/2023 determina que, quando a criança ou adolescente for vítima em decorrência de violência de gênero praticada contra a mulher, a competência permanece com o Juizado de Violência Doméstica e Familiar.

4. A competência da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente restringe-se às hipóteses em que os crimes são praticados exclusivamente contra menores.

5. A violência praticada contra a criança, embora grave, decorre do mesmo contexto de dominação e coação exercido contra a genitora, evidenciado pelo uso da pensão alimentícia como instrumento de submissão.

6. A centralização da competência no Juizado de Violência Doméstica evita decisões conflitantes e previne a revitimização das vítimas em múltiplos juízos.

7. O art. 13 da Lei nº 11.340/2006 estabelece a prevalência da Lei Maria da Penha sobre outros diplomas em casos de conflito normativo.

8. O STJ, no Tema Repetitivo 1186, fixa entendimento de que a condição de gênero feminino, mesmo em se tratando de criança ou adolescente, atrai a incidência da Lei Maria da Penha quando presente o contexto de violência doméstica e familiar.

9. A violência de gênero, enquanto elemento estruturante do caso, prevalece sobre a vulnerabilidade etária para fins de definição de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito conhecido e procedente.

Tese de julgamento
: 1. A existência de violência doméstica e familiar contra a mulher atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica mesmo quando há vítima criança ou adolescente no mesmo contexto fático. 2. A violência praticada contra a prole, quando decorrente da violência de gênero, não configura hipótese de competência exclusiva da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente. 3. A Lei Maria da Penha prevalece sobre normas específicas quando houver conexão com violência de gênero no âmbito familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 13; Resolução TJES nº 027/2023, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.015.598/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 06.02.2025; STJ, RHC 121.813/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
em face do
Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES
, versando sobre a competência para processar a medida protetiva nº 5018806-20.2025.08.0035.

O Juízo Suscitante (5ª Vara Criminal de Vila Velha - Especializada em Violência Doméstica) argumenta que deve ser estabelecida a competência da VECA, sob o fundamento de que a criança figura como vítima principal e imediata, sustentando que as ameaças de morte foram dirigidas expressamente à menor, o que configuraria conduta autônoma e não apenas reflexa da violência contra a mulher.

Por sua vez, o Juízo Suscitado (VECA) declinou da competência sob o entendimento de que a violência narrada tem origem e motivação no contexto de violência de gênero contra a genitora, sendo a menor vítima por ato contínuo do agressor ou de forma reflexa. Amparou sua decisão no art. 2º, § 3º, da Resolução TJES nº 027/2023.

Em despacho constante do ID 16395551, esta Relatoria designou o Juízo suscitante para resolver medidas urgentes e determinou a requisição de informações, as quais foram prestadas pelo Juízo suscitado no ID 18005849.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 18301875, manifestou-se pelo conhecimento do conflito e, no mérito, pela declaração da competência da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA).

É o relatório. Sem revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
em face do
Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES
, versando sobre a competência para processar a medida protetiva nº 5018806-20.2025.08.0035.

O Juízo Suscitante (5ª Vara Criminal de Vila Velha - Especializada em Violência Doméstica) argumenta que deve ser estabelecida a competência da VECA, sob o fundamento de que a criança figura como vítima principal e imediata, sustentando que as ameaças de morte foram dirigidas expressamente à menor, o que configuraria conduta autônoma e não apenas reflexa da violência contra a mulher.

Por sua vez, o Juízo Suscitado (VECA) declinou da competência sob o entendimento de que a violência narrada tem origem e motivação no contexto de violência de gênero contra a genitora, sendo a menor vítima por ato contínuo do agressor ou de forma reflexa. Amparou sua decisão no art. 2º, § 3º, da Resolução TJES nº 027/2023.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional para o processamento de feito envolvendo supostos crimes de ameaça e injúria, praticados no âmbito doméstico e familiar, em que figuram como vítimas uma mulher e sua filha de apenas 3 (três) anos de idade.

Extrai-se dos autos que o requerido, Elias Francisco da Silva Valério, teria perpetrado violência multiforme (psicológica, moral e patrimonial) contra sua ex-companheira, Gabrielly Nascimento Pinheiro, inclusive condicionando o pagamento de pensão alimentícia à satisfação de exigências de cunho sexual.

No mesmo contexto, proferiu ameaças de morte e ofensas verbais gravíssimas dirigidas à filha menor, utilizando o sustento da criança como instrumento de coação e humilhação contra a genitora.

A despeito da gravidade das ameaças dirigidas à criança, a análise sistemática do ordenamento jurídico e das normas de organização judiciária deste Estado impõe a fixação da competência nos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
.

Primeiramente, observa-se que a
Resolução TJES nº 027/2023
, que disciplina a competência da VECA, é expressa ao tratar da simbiose entre a violência de gênero e a violência contra a prole no ambiente doméstico. Dispõe o seu art. 2º, § 3º:

"§ 3º As medidas protetivas de urgência e as ações penais decorrentes de violência de gênero, previstas na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, em que,
além da mulher, a criança e o adolescente acabam por se tornar vítimas da violência em razão de ato contínuo do agressor, serão processadas e julgadas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, como determina o
artigo 13 da Lei nº 11.340/2006.
"

Analisando a questão sob uma perspectiva dialética, verifica-se que o Art. 2º, primeira parte, da mesma Resolução, estabelece que “
Compete à Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) processar e julgar os crimes praticados
exclusivamente
contra a criança e o adolescente (...)
”.

No caso concreto, resta evidente que a violência contra a menor não é isolada, ela ocorreu como um desdobramento da violência de gênero praticada contra a mãe. A utilização do binômio "
pensão alimentícia / favores sexuais
" demonstra que a criança é inserida na dinâmica abusiva como forma de subjugar a mulher. Assim,
a proteção da criança e da mulher deve ocorrer de forma centralizada, evitando decisões conflitantes e a revitimização das partes em múltiplos juízos
.

Reforça tal entendimento a jurisprudência vinculante do STJ no
Tema Repetitivo 1186
, que estabelece:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Recurso representativo de controvérsia.

Atendimento ao disposto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do STJ.

2. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que declarou a competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA para julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos contra três filhas menores do investigado.

3. O Tribunal de Justiça do Pará entendeu que a violência sexual praticada no âmbito doméstico e familiar contra as vítimas do sexo feminino atrai a aplicação da Lei Maria da Penha, prevalecendo sobre a questão etária.

II. Questão em discussão4. Delimitação da controvérsia: a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar.

5. Tese: o gênero feminino, independentemente de ser a vítima criança ou adolescente, é condição única e suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei n. 11.430/2006 (Lei Maria da Penha) nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher.

6. A questão em discussão consiste em saber se a condição de gênero feminino, independentemente de ser a vítima criança ou adolescente, é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar, afastando a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. Razões de decidir7.
A interpretação literal do art. 13 da Lei Maria da Penha indica a prevalência de suas disposições quando em conflito com estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a vulnerabilidade da mulher é preponderante sobre a vulnerabilidade etária, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.

9. A violência de gênero é configurada pela condição de mulher da vítima, independentemente de sua idade, quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar.

IV. Dispositivo e tese10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária.

2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 13 e 14; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 121.813/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020; EAREsp 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022.

(REsp n. 2.015.598/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Portanto, havendo o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, este atrai a competência para apuração e julgamento dos crimes conexos ou aqueles praticados contra outros vulneráveis (como filhos) no mesmo cenário de opressão familiar, conforme expressamente previsto na norma estadual e no precedente vinculante já citados.

Dessa forma, ainda que a ameaça à criança seja direta, ela está intrinsecamente ligada à relação de afeto e poder exercida pelo agressor sobre o núcleo familiar, o que atrai a incidência da
Lei nº 11.340/2006
e, consequentemente, a competência da Vara de Violência Doméstica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Jurisdição e, no mérito,
DECLARO COMPETENTE
o Juízo Suscitante (
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
) para o processamento e julgamento da Medida Protetiva de Urgência nº 5018806-20.2025.8.08.0035, por possuir atribuição para as causas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Remetam-se os autos ao Juízo competente.

Comunique-se esta decisão ao Juízo suscitado.

É como voto.